Tribunal: TJDFT
Processo: 0702122-44.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONSTATADAS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. De acordo com o art. 1.022 do CPC, é cabível oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade; b) eliminar contradição; c) suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e d) corrigir erro material.
2. A pretensão de reexame de questões já expostas no acórdão embargado, sem que estejam presentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. Omissão e contradição não constatadas.
3. Identificado erro material quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais majorados em grau recursal, à luz do art. 85, § 11, do CPC, deve-se acolher parcialmente os embargos de declaração para corrigir o equívoco.
4. A exigência de prequestionamento para interposição de Recursos Especial e Extraordinário refere-se à questão jurídica discutida nos autos, na forma do art. 1.025 do CPC. Portanto, é prescindível que o órgão jurisdicional se manifeste sobre todas as teses apresentadas pela parte ou cite expressamente os dispositivos constitucionais ou legais indicados.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.